Tribunal: TJMT
Processo: 8010066-44.2014.8.11.0093
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010066-44.2014.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELEMAR WOLFART - CPF: 220.755.859-20 (RECORRIDO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 8010066-44.2014.8.11.0093

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE FELIZ NATAL

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): ELEMAR WOLFART

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM VIATURA POLICIAL – CULPA DO AGENTE PÚBLICO – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU REDUÇÃO DO VALOR – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO MORAL – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida não merece ser conhecido ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, o da dialeticidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização material relativa aos danos causados no veículo da parte promovente em razão de acidente de trânsito causado por viatura policial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR

a parte ré ao pagamento de R$ 13.874,00, a título de reparação por danos materiais, em favor da parte autora com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso ocorrido no dia 20.8.2013, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo, estabelecida a data de 15.10.2013 como média entre os diversos desembolsos para reparação do veículo, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A parte promovente apresentou contrarrazões e sustentou a inexistência de condenação ao pagamento de indenização moral, bem como pugnou pela condenação por litigância de má-fé.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pedido de indenização por dano material referente aos danos provocados no veículo da parte promovente por acidente de trânsito causado pela viatura policial.

Insurge-se a parte promovida contra a sentença com o argumento de “na remota possibilidade em que se entenda caracterizada a responsabilidade do Estado, o que se admite em respeito ao princípio da eventualidade, tem-se que o dano moral jamais poderia atingir o montante pleiteado, o valor fixado por esse juízo deve ser menor que o pleiteado, já que o valor do dano moral deve observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”.

Alegou que “que apesar não poder-se quantificar a dor sofrida ou o valor do dano moral sempre e sempre é preciso ater-se a parâmetros lógico, razoável e moderado na fixação de qualquer indenização, assim, portanto, o valor a ser fixado para a indenização por dano moral deve ser um valor equivalente ao valor de no máximo R$ 3.000,00, uma vez que o dano moral deve ser fixado atendendo o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao artigo 944, caput e Parágrafo Único do Código Civil”.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo visa à exclusão ou redução da indenização moral, não guardando qualquer correlação com o caso posto a julgamento, pois inexiste condenação moral, mas apenas fixação de indenização material consistente nos valores necessários ao conserto do veículo da parte promovente.

Assim, o recurso não ataca a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, pois não há qualquer fundamentação ou condenação quanto a verba de caráter indenizatório por direitos da personalidade.

Diante deste cenário, é necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Não verifico a existência de pressupostos para reconhecimento de litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022